Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-51.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702644-51.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAUTER JOSE FLORIANO DA SILVA, BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, LEILA CARVALHO REZENDE BARBOSA, WESLEY BARBOSA MARTINS APELADO: CELIA BARBOSA DE JESUS LEAO, SARA BARBOSA DE JESUS LEAO DESPACHO Em atenção à preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões pela parte CELIA BARBOSA DE JESUS LEÃO e SARA BARBOSA SOARES LEÃO (Id. 32887673 - Pág. 4), intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora